Tribunal: STF
Processo: RE 1379439
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TEMA RG Nº 163. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. Pretensão à inclusão do adicional de insalubridade no padrão de vencimento (salário base), ou, alternativamente, ao reconhecimento da natureza indenizatória da verba, não podendo incidir quaisquer descontos. Denegação da segurança. Manutenção. Verba que possui caráter remuneratório, no que se refere aos policiais militares. Todavia, reconhecer essa sua natureza não implica necessidade de inclusão de tal valor no salário base. Descontos devidos, face à natureza remuneratória do adicional. Apelação desprovida." (e-doc. 5).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 9).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos artigos 5º, incs. LIV e LV; 40, §§ 2º e 12; 93, inc. IX; 150, inc. IV; 195, § 5º; e 201, § 11, todos da Constituição da República. Afirma que o Tribunal de origem tem obrigação de apreciar todas as teses expostas em seus embargos de declaração, sendo nulo o acórdão por descumprimento dessa obrigação. Alega que, conforme definido no julgamento do Tema RG nº 163, não incide contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade, uma vez que essa verba não é incorporável aos proventos de aposentadoria. Sustenta que, como definido no julgamento do Tema RG nº 448, o adicional de insalubridade não possui incorporação automática aos inativos e pensionistas do Estado de São Paulo e, portanto, descabe incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba (e-doc. 10).



    4. Foi certificado, pelo Tribunal de origem, que decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 13, p. 30).



    5. Devolvidos os autos à Turma julgadora, foi o acórdão reformado visando à adequação desse ao Tema RG nº 163, "para acolher o pedido subsidiário do recorrente, de não incidência de descontos de contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de adicional de insalubridade" (e-doc. 21).



    6. Opostos embargos de declaração pelo Estado de São Paulo, foram acolhidos com efeito modificativo do julgado, para manter o não provimento do recurso do impetrante (e-doc. 29).



    7. Novos embargos de declaração foram opostos pelo ora recorrente, os quais foram rejeitados (e-doc. 35).



    8. O recurso extraordinário foi admitido, ante a verificação do preenchimento de seus requisitos (e-doc. 37).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, sem razão o recorrente. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339), concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    10. A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, devendo ser analisado o conjunto das decisões prolatadas, que inclui a reforma realizada pelo acórdão e-doc. 21 e o acolhimento de embargos declaratórios com efeitos infringentes no acórdão e-doc. 29. Assim, não se configura a nulidade arguida. 



    11. Quanto ao mérito, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos contidos no acórdão recorrido para a não aplicação da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 163:



    "O V. Acórdão embargado acolheu a tese do impetrante, acerca da divergência entre a decisão proferida por Turma Julgadora desta C. Câmara e o quanto fixado no julgado paradigma - RE 593.068/SC, Tema nº 163, STF, segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, para acolher parcialmente a segurança pretendida. 



    Entretanto, como salientado pelo Estado, ora embargante, tal precedente não se aplica ao caso em tela, uma vez que o impetrante é policial militar, e tais servidores percebem o adicional de insalubridade nos proventos de inatividade, o que afasta a aplicabilidade do Tema 163 do STF. 



    Assim, em se tratando de verba incorporável aos proventos de aposentadoria do servidos público, configurada está a condição excludente do pleito de incidência da referida tese. 



    Evidenciada, portanto, a existência de contradição do Acórdão recorrido, o que justifica o acolhimento dos presentes embargos.



    Essa é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em hipóteses assemelhadas: 



    APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR EM ATIVIDADE. Pretensão de incorporação do adicional de insalubridade ao salário base ou exclusão da incidência de descontos sobre o benefício. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo do autor. Descabimento. 1. Autor que interpôs recurso inominado. Conhecimento que se impõe diante da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. Mérito. O adicional de insalubridade possui caráter eventual, tratando-se de vantagem "pro labore faciendo", não se incorporando ao salário base. Regra excepcional de incorporação do adicional por ocasião da aposentadoria, nos termos do art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 432/85, que não modifica sua natureza eventual. Verba que se encontra sujeita à incidência de contribuição previdenciária (Tema nº 163 do STF e artigo 6º da LCE nº 432/85), imposto de renda (artigo 43 do CTN) e demais descontos, diante da sua natureza remuneratória. Sentença mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido. (Apelação 1007800-09.2019.8.26.0451; Relator(a): Djalma Lofrano Filho; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 03/03/2021) 



    Apelação cível Policial militar Adicional de insalubridade Incorporação ao salário base Inadmissibilidade, por não se tratar de vantagem de caráter genérico Necessidade de integral observância da orientação proferida pelo E. STF no julgamento do RE nº 642.682/SP, com definição do tema nº 448, em sede de repercussão geral Contribuição previdenciária sobre referido adicional Possibilidade de incidência Inteligência do art. 6º da Lei Complementar 432/85 Sentença mantida Recurso desprovido. (Apelação nº 1007805-31.2019.8.26.0451; Relator(a): Luciana Bresciani; Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 12/02/2021)." (e-doc. 29, p. 3-4).



    12. Considerando a verificação pela Corte de origem de que o adicional de insalubridade discutido nos autos é incorporado aos proventos de inatividade, resta evidente que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no âmbito da repercussão geral, no julgamento do RE nº 593.068-RG/SC, leading case do Tema RG nº 163, oportunidade em que restou decidido que “somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham repercussão em benefícios”. Eis a ementa do mencionado julgado:



    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’ 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”



    (RE nº 593.068-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, p. 22/03/2019).



    13. Assim, inexiste violação à tese firmada no referido julgamento nos casos de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas incorporáveis aos proventos de aposentadoria. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 593.068 E 642.682 - TEMAS 163 E 448 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.”



    (Rcl nº 41.511-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022).



    “AGRAVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068/SC (TEMA 163). RE 642.682/SP (TEMA 448). INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 593.068/SC (Tema 163), concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como, em regra, no caso do adicional de insalubridade. 2. Quanto ao adicional de insalubridade dos policiais militares instituído pela Lei Complementar do Estado de São Paulo 432/1985, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 642.682/SP (Tema 448), reafirmou a sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de extensão, como corolário da paridade, do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos cuja aposentadoria ocorreu antes da instituição de tal verba pecuniária, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do art. 6º de referida Lei Complementar. 3. Inocorrente violação das decisões proferidas pelo STF no RE 593.068/SC (Tema 163) e no RE 642.682/SP (Tema 448), porquanto mantida a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade com fundamento no art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria e auferida pelos agravantes não por norma de extensão, mas sim pelo exercício, quando em atividade, de efetiva atividade insalubre. Precedentes. 4. Agravo conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 47.205-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 18/10/2021).



    14. Quanto ao Tema RG nº 448, não se vislumbra violação à tese firmada em seu julgamento no caso em análise. Essa tese ficou assim fixada: "é incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo".



     15. A partir do decidido por esta Suprema Corte, não restou impossibilitada a incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria de quem o recebia enquanto estava em atividade. Decidiu-se, outrossim, pela impossibilidade de extensão do pagamento dessa verba aos servidores inativos a partir do direito à paridade, sob o fundamento de que não se trata de vantagem em caráter geral.



     16. Ademais, o exame da alegação de que o adicional de insalubridade do Estado de São Paulo é uma verba incorporável aos proventos de inatividade envolve a reanálise da interpretação dada à Lei Complementar estadual nº 432, de 1985, do Estado de São Paulo, pela Corte de origem, o que demonstra que a ofensa constitucional é indireta, a atrair, no ponto, o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



     17. Nessa linha, destaco a seguinte decisão da Primeira Turma deste Pretório Excelso:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISCUSSÃO SOBRE O CARÁTER REMUNERATÓRIO DE VERBA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NS. 1.013/2007 E 432/1985: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.320.240-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 18/03/2022).



     18. Com o mesmo entendimento sobre o tema e tratando especificamente das Leis Complementares estaduais nº 432, de 1985, e nº 1.012, de 1997, de São Paulo, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.386.480/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/06/2022, p. 15/06/2022; RE nº 1.387.561/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24/06/2022, p. 28/06/2022; e RE nº 1.307.201/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/04/2021, p. 14/04/2021.



     19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    20. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    21. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator